Tribunal: STJ
Processo: 1016886-07.2019.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2085456 - MT(2023/0244585-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AGUINALDO DOS REIS FELIPE
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
RECORRIDO
: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - SP326260
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL E DANO MORAL. ATRASO EXCESSIVO COMO SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE SUPERA MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência do
pedido de indenização por danos morais e reconheceu sucumbência recíproca.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
devolução de quantia
c/c
paga, tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais, em razão de
atraso na entrega de empreendimento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato e condenou à
restituição de R$ 8.903,71, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção
pelo INPC desde cada desembolso, reconhecendo sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a improcedência do dano moral, desproveu a
apelação do autor, reconheceu sucumbência recíproca e majorou honorários em
5%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação ao
II, do CPC; e (ii) saber se o atraso
art. 1.022,
excessivo na entrega do imóvel enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou de forma clara, objetiva e fundamentada as questões postas, não havendo
vício apto a nulificar o acórdão (art. 1.022, II, do CPC).
Documento eletrônico VDA55100677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 46c2a691-7ff9-45cd-a3f7-faeabb3f8a15

7. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel supera o mero
inadimplemento e configura situação excepcional que autoriza a indenização por
dano moral, conforme orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional na hipótese de
Tese de julgamento
o Tribunal recorrido analisar as questões suscitadas no recurso. 2. O atraso
excessivo na entrega de imóvel, superior a três anos, caracteriza situação
excepcional que extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja
compensação por dano moral”.
CPC,
II; CC, arts. 389, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
406, § 1o.
STJ, Súmula n. 568; STJ, Súmulas n. 7, 83, 362;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.218.983/SC,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.356.797/BA,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 46c2a691-7ff9-45cd-a3f7-faeabb3f8a15

RECURSO ESPECIAL No 2085456 - MT(2023/0244585-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AGUINALDO DOS REIS FELIPE
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
RECORRIDO
: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - SP326260
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL E DANO MORAL. ATRASO EXCESSIVO COMO SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE SUPERA MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência do
pedido de indenização por danos morais e reconheceu sucumbência recíproca.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato
devolução de quantia
c/c
paga, tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais, em razão de
atraso na entrega de empreendimento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato e condenou à
restituição de R$ 8.903,71, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção
pelo INPC desde cada desembolso, reconhecendo sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a improcedência do dano moral, desproveu a
apelação do autor, reconheceu sucumbência recíproca e majorou honorários em
5%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação ao
II, do CPC; e (ii) saber se o atraso
art. 1.022,
excessivo na entrega do imóvel enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou de forma clara, objetiva e fundamentada as questões postas, não havendo
vício apto a nulificar o acórdão (art. 1.022, II, do CPC).
Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

7. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel supera o mero
inadimplemento e configura situação excepcional que autoriza a indenização por
dano moral, conforme orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional na hipótese de
Tese de julgamento
o Tribunal recorrido analisar as questões suscitadas no recurso. 2. O atraso
excessivo na entrega de imóvel, superior a três anos, caracteriza situação
excepcional que extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja
compensação por dano moral”.
CPC,
II; CC, arts. 389, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
406, § 1o.
STJ, Súmula n. 568; STJ, Súmulas n. 7, 83, 362;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.218.983/SC,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.356.797/BA,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AGUINALDO DOS REIS
FELIPE com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apelação cível nos
autos de ação de rescisão de contrato
devolução de quantia paga, tutela de
c/c
urgência antecipada em caráter liminar e indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 330-331):
APELAÇÕES – RESCISÃO DE CONTRATO COM DANO MORAL –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – DANO
MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE OFENDA
A DIGNIDADE OU A HONRA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação moral, já que
não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico.
2- A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de
pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a
cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência recíproca (STJ REsp
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
XXXXX/PE,
BÔAS CUEVA, J.
DJe
.
21/03/2017,
24/03/2017)

Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
366):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do
do
e, conforme
art. 1022
CPC/2015
entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só
se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção
desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que
não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte
embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não
deve prosperar.
No recurso especial, o recorrente aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, III, § 1o,
IV, VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
caput,
Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional ao não enfrentar questões fáticas e jurídicas relevantes
(lapso do atraso e fundamentação quanto à legislação aplicável), configurando
decisão carente de fundamentação;
b) 186,
927, do Código Civil, pois o atraso longevo na entrega do
c/c
lote configuraria ato ilícito e dever de indenizar, inclusive em regime de
responsabilidade objetiva, e, ao final, pleiteia o reconhecimento dos danos morais.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de danos morais em atraso excessivo na
entrega de imóvel, ao invocar precedentes que reconhecem a indenização quando o
atraso supera o mero inadimplemento contratual ( AgInt no REsp n. 1.949.046/RJ
e AgInt no AREsp n. 2.003.228/RJ.
Requer o provimento do recurso para que se casse os acórdãos da
apelação e dos embargos de declaração, com determinação de que o Tribunal de
origem aprecie as teses sobre o lapso do atraso e a aplicação dos arts. 186 e 927 do
Código Civil; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça o
Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

prequestionamento ficto e, subsidiariamente, se reforme o acórdão recorrido para
condenar a recorrida ao pagamento de danos morais e majorar os honorários
sucumbenciais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso pretende
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ; sustenta a
inexistência de dano moral por se tratar de mero inadimplemento contratual,
alegando, ainda, que não se comprovou aquisição para moradia e que eventual
prejuízo é apenas material; ao final, requer o não conhecimento ou o
desprovimento do recurso.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato
devolução
c/c
de quantia paga, tutela de urgência antecipada em caráter liminar e indenização por
danos morais em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato por culpa da
loteadora, a devolução dos valores pagos em parcela única, a atualização
monetária, a multa contratual pelo atraso do empreendimento e a indenização por
danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para rescindir o contrato, condenar a requerida a restituir R$ 8.903,71,
com juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde cada
desembolso e fixar sucumbência recíproca com despesas e honorários em 10% do
valor da condenação, rateados em 50% para cada parte, observada a gratuidade de
justiça da autora.
Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

A Corte estadual manteve a conclusão de improcedência do pedido de
danos morais, desproveu a apelação do autor e reconheceu a sucumbência
recíproca, majorando os honorários em 5% em favor da requerida, com
exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
II - Negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que
art. 1.022,
a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão na análise do pedido de dano moral pelo
atraso na entrega da obra, o Tribunal de origem se manifestou no seguinte sentido
(fl. 369):
Fotos colacionadas com a inicial dão conta da ausência de benfeitorias no
imóvel e publicações em redes sociais prometendo a entrega do bem em setembro
de 2018 (id. 156060320). Se até setembro de 2018 as obras estavam inacabadas e a
promessa foi de entrega 03 (três) anos antes, em
fatalmente ocorreu o
06/09/2016,
inadimplemento por parte da construtora.
Na inicial, a parte autora aduz que a demora na entrega do empreendimento de
maneira injustificada causou natureza de ordem moral, isto porque, veio à frustrar
sobremaneira os negócios da mesma.
Sendo a repercussão econômica, a restituição do montante referente a eventual
dano material é que é devida, mas nada ligado a moral.
Conforme entendimento desta Câmara, “O atraso na entrega da obra, por si só,
não importa em dano moral indenizável, de modo que, se não houver comprovação
de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador
alguma situação constrangedora, humilhante e moralmente lesiva, que repercuta
diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano
moral só por conta do inadimplemento.” (N. U 1008463-92.2018.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA
FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em
Publicado no
09/08/2022,
DJE
.
17/08/2022)
O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação, já que não
evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, aliado ao fato de
que a parte autora já tinha conhecimento de que a obra estava atrasada quando
firmou o contrato de compra e venda, como ela mesmo afirmou na inicial:
Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

“[...] o imóvel em questão foi comercializado pela REQUERIDA em fase de
construção, cujo início havia se dado em
e deveria ser entregue em
06/09/2014
conforme amplamente veiculado pela REQUERIDA nas mídias sociais
06/09/2016,
e preconizado de forma genérica na minuta contratual (...). Todavia, o prazo em
questão foi dilatado pela REQUERIDA, que passou a sustentar via de seus
prepostos, que o empreendimento seria concluído até
dois
SETEMBRO/2018,
meses após o fechamento do contrato [...]”. (id. 156060321 – pg 4).

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Dano moral pelo atraso da obra
No caso, o Tribunal
não reconheceu como excessiva a demora de
a quo
mais de 3 anos para a entrega do imóvel, afastando o pleito de condenação ao
pagamento do dano moral.
Destaco, o trecho do acórdão do recurso de apelação recorrido (fl. 369):
Fotos colacionadas com a inicial dão conta da ausência de benfeitorias no
imóvel e publicações em redes sociais prometendo a entrega do bem em setembro
de 2018 (id. 156060320). Se até setembro de 2018 as obras estavam inacabadas e a
promessa foi de entrega 03 (três) anos antes, em
fatalmente ocorreu o
06/09/2016,
inadimplemento por parte da construtora.
Nesse contexto, a análise do trecho transcrito revela violação aos
dispositivos legais mencionados, porquanto o acórdão estadual está em
desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que o atraso
excessivo na entrega de um imóvel pode ser motivo para indenização por danos
morais.
Nesse sentido, veja-se os julgados recentes:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EXCESSIVO
Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

NA ENTREGA DA OBRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ENSEJA
CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRECEDENTES.
SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em regra, o mero descumprimento de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação
de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o
limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure
o abalo imaterial, a qual se faz presente no caso, tendo em vista o excessivo
inadimplemento ao longo de dois anos. Precedentes.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.218.983/SC,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTREGA DE OBRA. ATRASO
EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo tribunal de origem impede o
acesso do recurso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito do
prequestionamento.
2. O mero inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
Nada obstante, se se trata de longo período de atraso, como no caso de mais
de dois anos, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial.
3. Agravo interno provido em parte para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.356.797/BA,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
parcial provimento para condenar o recorrido ao pagamento de indenização
por dano moral ao autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula n. 362
do STJ), com juros de mora desde a citação, nos termos dos arts. 389,
parágrafo único, e 406, §1o, do CC.
Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

Invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada, desde já, eventual
concessão de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC)
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 2a6933cb-e286-4722-b4e1-bfbff13fbd52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.085.456 / MT
Número Registro: 2023/0244585-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168860720198110003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGUINALDO DOS REIS FELIPE
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
RECORRIDO
: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - SP326260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: abab91d1-81ec-418c-9ba3-3d3679f76af2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: abab91d1-81ec-418c-9ba3-3d3679f76af2